Tribunal: STF
Processo: ARE 1360716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CFSD/2014. LIMITE DE IDADE. RESERVA LEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Candidato eliminado do certame, após aprovação em todas as fases do certame, inclusive de aptidão física, em razão de ter ultrapassado o limite de 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição do concurso, conforme previsão editalícia. 2. Ausência de previsão legal contemporânea ao ato a amparar a decisão da Administração Pública. Impossibilidade. Repercussão geral. Tema nº 646. RE nº 600885 e ARE nº 678112. 3. Lei Estadual nº 8.658/19 que estabeleceu a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nas carreiras de corporações militares do Estado do Rio de Janeiro. 4. Direito líquido e certo comprovado. 5. Concessão da ordem”. (pág. 2 do documento eletrônico 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (pág. 2 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2° e 37, caput, da mesma Carta, além do princípio da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Na espécie, constata-se pelos documentos acostados aos autos que no último dia para a inscrição do Concurso Público de Admissão de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSD/2014), o impetrante contava com 31 (trinta e um) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis dias), sendo a inscrição aceita pela comissão do Concurso. 



    As provas se iniciaram em 2014, tendo o impetrante sido aprovado nas seis primeiras fases: 1) exame intelectual, mediante a aplicação de prova objetiva e redação, de caráter eliminatório e classificatório, 2) avaliação psicológica, 3) exame antropométrico, 4) teste de aptidão física, 5) exame toxicológico, e, 6) exame médico. Na sétima fase (investigação social de documental) o candidato foi eliminado, nos termos da Certidão de Reprovação nº 1.526/2019, às fls. 24, por possuir mais de 30 anos na data limite da inscrição: 



    [...]



    Tal como assevera a Certidão de Reprovação nº 1.526/2019, a motivação do ato administrativo de exclusão do candidato se fundou na previsão editalícia e nos artigos 11 e 27, IV, XII e XII, da Lei Estadual nº 443/81 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro: 



    Art. 11 - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido, atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. 



    (...) Art. 27 - O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar: 



    (...) IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; 



    (...) XII - cumprir seus deveres de cidadão; 



    XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; 



    Constata-se, portanto, que não foram estabelecidas idades mínimas e máximas na norma legal supracitada, sendo o requisito idade fixado de forma aberta e genérica, cuja atribuição era transferida para a própria Administração. 



    Nesse contexto, a lei estadual de 1981, anterior, portanto, à CRFB/88, previa que os regulamentos da corporação e editais poderiam impor limitações para ingresso na carreira. 



    Com efeito, o RE nº 600885, com repercussão geral, Tema nº 121, ao analisar o artigo 10 do Estatuto dos Militares, Lei nº 6.680/1980) - norma pré-constitucional que admitia que regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fixassem requisitos para ingresso nas Forças Armadas – entendeu que tal dispositivo não foi recepcionado pela CRFB/1988. 



    [...]



    Em que pese a hipótese dos autos não se referir a militar das forças armadas, mas, sim, a policial militar, o artigo 42, §1º4 , da Carta prevê que aos militares dos Estados aplica-se o previsto no artigo 142, §3º, X5 , sendo expressamente determinado que cabe à lei estadual específica dispor sobre o limite de idade. 



    A orientação seguida pelo C. STF e C. STJ é no sentido de que só é legítima a exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, quando tal limitação seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo e desde que haja previsão legal e no edital do certame: 



    [...]



    Posteriormente, o C. STF, se debruçou novamente sobre a matéria no ARE nº 678112, da Relatoria do Ministro LUIZ FUX, também sob o regime de repercussão geral - Tema nº 646 – e reafirmou o referido entendimento jurisprudencial: 



    [...]



    Mister asseverar, ademais, que a eliminação do candidato não atende ao princípio da razoabilidade, tendo em vista que o Estado autorizou a sua inscrição - o que lhe gerou expectativa legítima após 05 (cinco) anos sendo submetido e aprovado em todas as fases do certame – e só declarou sua exclusão do certame, por exceder o limite de idade previsto no edital, após o transcurso de todas as etapas do concurso”. (págs. 4 a 10 do documento eletrônico 2)



    Pois bem. No julgamento do ARE 678.112 RG/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário do STF, analisou a questão relativa ao estabelecimento de idade para a inscrição em concurso público e reafirmou a jurisprudência já existente, no sentido de que se deve primar pelo princípio da razoabilidade ao determinar os limite etários. Transcrevo a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” 



    Reproduzo, ainda, por oportuno, trecho do voto condutor do mencionado julgamento: 



    “Insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Confira-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados: 



    ‘EMENTA: CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - LIMITE DE IDADE - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de não se poder erigir como critério de admissão não haver o candidato ultrapassado determinada idade, correndo à conta de exceção situações concretas em que o cargo a ser exercido engloba atividade a exigir a observância de certo limite - precedentes: Recursos Ordinários nos Mandados de Segurança nºs 21.033-8/DF, Plenário, relator ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça de 11 de outubro de 1991, e 21.046-0/RJ, Plenário, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 14 de novembro de 1991, e Recursos Extraordinários nºs 209.714-4/RS, Plenário, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 20 de março de 1998, e 217.226-1/RS, Segunda Turma, por mim relatado, Diário da Justiça de 27 de novembro de 1998. Mostra-se pouco razoável a fixação, contida em edital, de idade máxima - 28 anos -, a alcançar ambos os sexos, para ingresso como soldado policial militar. (RE 345598 AgRg/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. DJ 19/08/2005)´



    EMENTA: CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLICIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DA IDADE MAXIMA DE 35 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AS NORMAS DOS ARTS. 7., INC. XXX, E 37, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Constituição Federal, em face do princípio da igualdade, aplicavel ao sistema de pessoal civil, veda diferença de critérios de admissão em razão de idade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Lei e aquelas em que a referida limitação constitua requisito necessário em face da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Existência de disposição constitucional estadual que, a exemplo da federal, também veda o discrime. Recurso extraordinário não conhecido´. (RE 140945/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma. DJ 22/09/1995). 



    ´EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEI 7.289/1984 DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE APENAS EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 559823-AgRg/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe, nº 018 de 01/02/2008)´



    ´EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720259-AgRg/MA, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe, nº 078 de 28/04/2011). 



    Nesse mesmo sentido, o teor do enunciado nº 683 da Súmula da jurisprudência dominante neste Pretório Excelso: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da CF/1988, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    A jurisprudência do STF também determina que a limitação de idade mínima em editais de concurso deve ser respaldada por lei, conforme precedentes abaixo colacionados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 



    1. O Tribunal, no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 



    2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 



    3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 901.899 AgR/MS, Relator Ministro Dias Toffoli). 



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 683/STF. EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2011. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aplicação da Súmula 683/STF: ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido’ (ARE 701.716/MS, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Observo que, no caso ora discutido, o Tribunal a quo considerou que a Lei 443/1981, do Estado do Rio de Janeiro, não possuía previsão legal contemporânea ao ato a amparar a decisão da Administração Pública de restringir a idade para ingressar no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro/RJ, cujo edital foi publicado em 2014. Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais e locais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a´, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 626.825/PR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITE ETÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 722.467 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1146891 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Formulário de investigação social. Omissão do candidato quanto a fato relevante. Reprovação. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é assente no sentido de que, na análise do recurso extraordinário, os fatos devem ser considerados na ‘versão do acórdão recorrido’. 2. Para acolher a tese do agravante no sentido de que o acórdão recorrido teria incorrido em erro material e que, portanto, ele deveria ser considerado apto na fase de investigação social, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e as cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 881.318 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator